Tribunal: TJES
Processo: 5000154-05.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-05.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANE FRANCA ATAIDE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2 -
Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

3 - Dano moral configurado.

4 -
Recurso provido parcialmente.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000154-05.2022.8.08.0020

Apelante: Rosane Franca Ataíde

Apelado: Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que julgou improcedente a pretensão autoral formulada na “ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por Rosane Franca Ataíde em desfavor do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, por meio qual buscava a anulação de contratos de empréstimos bancários realizados mediante fraude em sua conta bancária, bem como a indenização por danos morais daí decorrentes.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto, basicamente, (i) que a instituição financeira descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando terceiro fraudar o sistema, (ii) incompatibilidade entre as transações do perfil da apelante e aquelas da fraude, dever do apelado em gerir com segurança as movimentações bancárias a seus clientes, (iii) da vulnerabilidade do sistema de falsa central telefônica, (iv) reconhecimento por parte do apelado de que as transações foram realizadas por fraudadores, (v) do vício da qualidade na prestação do serviço.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 5538272).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que julgou improcedente a pretensão autoral formulada na “ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por Rosane Franca Ataíde em desfavor do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, por meio qual buscava a anulação de contratos de empréstimos bancários realizados mediante fraude em sua conta bancária, bem como a indenização por danos morais daí decorrentes.

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Além disso, o CDC dispõe o art. 14, em seu §1º que
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: [...] II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; [...]”.

No caso em análise restou incontroverso que as transações bancárias questionadas foram realizadas por fraudadores no aplicativo do banco inserido no celular da apelante que teria permitido a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta, tendo em vista o contato telefônico realizado por falsário fazendo-se passar por funcionário do Banestes.

Ocorre que, a despeito do antítese levantada pelo apelado (
click em link pela consumidora, permitindo acesso dos fraudadores ao seu aplicativo
), tenho que a hipótese vertente não enseja exclusão de responsabilidade do Banco Banestes por ato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, tendo em vista a manifesta falha na prestação do serviço pela instituição financeira que não se cercou das cautelas necessárias diante de cerca 06 (seis) transações bancárias sequenciais e absolutamente atípicas para o perfil da consumidora realizadas no dia 21/12/2021 em um exiguo intervalo de 15 (quinze) minutos, quais sejam:
02 (dois) empréstimos bancários
(1º R$ 12.200,00 - às 13:24h e o 2º R$ 53.024,22 - às 13:34h),
04 (quatro) transferências bancárias
(1ª - PIX de R$ 9.999,00 - às 13:27h, 2ª - PIX de R$ 3.540,00 - às 13:30h, 3ª - PIX de R$ 5.910,00 às 13:36h e um TED de R$ 9.998,00 às 13:39h), valendo acrescentar que tratavam-se de destinatários distintos para instituições financeiras diversas.

E o que mais chama a atenção e aqui segundo penso, traduz a evidente ausência de cautela da instituição bancária apelada, é que naquela momento a apelante contava com saldo modesto de R$ 112,77 (cento e doze reais e setenta e sete centavos) e concomitante a tais transações, consta do extrato bancário da apelante que o Banco Banestes realizou o bloqueio do valor de R$ 36.322,50 (trinta e seis mil e trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e ainda dias depois devolveu um PIX para a apelante no valor de R$ 982,98 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavo), tudo dentre aqueles numerários liberados mediante empréstimo fraudulento, diante da percepção de fraude e anormalidade nas movimentações financeiras realizadas em nítido descompasso com o histórico da apelante que afirma ser uma correntista da mesma agência bancária do Banestes de Guaçuí há mais de 30 anos e só recebe sua aposentadoria na referida conta bancária, devendo o apelado, portanto, suportar os prejuízos inerentes à sua atividade e risco do negócio.

Afinal, conforme já decidiu este TJES, “
Os consumidores são assediados por golpistas cibernéticos todos os dias e as instituições financeiras necessitam dispor de mecanismo de proteção adequado, tais como limitação de saques, de transferências eletrônicas, manutenção de contato com o correntista para confirmar a operação, etc. Como a instituição financeira requerida não implementou medidas de segurança similares, possibilitou a ocorrência das movimentações financeiras fraudulentas em dezenas de transferência do mesmo e pequeno valor, pulverizadas para contas de todo o país, o que poderia ter sido logo bloqueado por fugir do perfil das correntistas, caso a requerida possuísse mecanismo mais eficaz de controle de fraudes.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Conclui-se, portanto, que se está diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recorrem ambas as partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Transferências e empréstimo realizados por terceiro fraudador. Gastos que fogem do perfil de consumo do cliente e foram realizados, seguidamente, de forma atípica. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Débitos inexigíveis. Dano moral reconhecido. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00, conforme requerimento do autor. Recurso do autor provido. Recurso do banco improvido. (TJSP; Apelação Cível 1083807-23.2022.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)

APELAÇÃO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO - DANO MATERIAL – Pretensão do réu de reforma da respeitável sentença que reconheceu a nulidade do empréstimo e determinou a restituição dos valores que foram cobrados da autora para liquidar a operação – Descabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações - Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Ausência de detecção da atipicidade da operação realizada por intermédio de dispositivo móvel – Empréstimo de valor significativo contratado imediatamente após alteração de senhas e cadastramento de um novo dispositivo móvel para realização de transações, seguido do esvaziamento da conta por meio de transferência bancária - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Nulidade do empréstimo evidenciada - Inexigibilidade de todos os débitos referentes a encargos ou tributos que deve ser declarada, os quais foram indevidamente lançados na conta corrente em razão do empréstimo considerado nulo neste processo – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE. APELAÇÃO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO – ESVAZIAMENTO DE CONTA CORRENTE E UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - DANO MORAL - Pretensão do réu de reforma da r.sentença de procedência do pedido de indenização por dano moral, com pedido subsidiário de redução de seu valor – Cabimento parcial – Hipótese em que o episódio configura dano moral indenizável, tendo havido a subtração de montante relevante da conta da autora, para liquidação de empréstimo nulo, com o seu integral esvaziamento e desestabilização da vida financeira da autora - Indenização reduzida para R$5.000,00, valor adequado para compensar o grau de transtorno experimentado pela autora, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Eg.13ª Câmara de Direito Privado - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1000010-94.2021.8.26.0550; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BANCÁRIO - TRANSAÇÕES E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - TRANSFERÊNCIAS VULTOSAS SUSPEITAS - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA - DANOS MATERIAIS - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR EXATO RESTITUÍVEL - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A teor da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Constatado que as transações bancárias e a contratação do empréstimo imputado à consumidora autora foram realizadas mediante fraude, bem como que o requerido manteve-se inerte mesmo frente às vultosas movimentações não condizentes com o perfil da cliente, resta caracterizada a sua responsabilidade, a qual não pode ser afastada pela excludente afeta à culpa exclusiva da vítima. Em tal situação, indiscutível o direito da consumidora de obter a restituição dos valores retirados ou descontados de sua conta corrente, mas devendo o montante exato passível de restituição ser objeto de apuração em liquidação de sentença. Tem-se por configurado o dano moral suportado pela autora, ante o imenso espanto, insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados ao se deparar com a possibilidade de não recuperar valores que permitiam sua mantença e de ter que arcar com empréstimo que não solicitou. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.194462-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)

Nesse contexto, uma vez demonstrado que os empréstimos imputados à apelante foram realizados mediante fraude, bem como que o apelado falhou na prestação do seu serviço em não bloquear as movimentações financeiras atípicas ao perfil da cliente, de rigor o reconhecimento da nulidade de tais contratos (id’s 5538132 e 5538133).

Quanto aos danos morais, reconheço sua ocorrência à esfera jurídica da apelante, sendo evidentes o sofrimento, a dor e o transtorno causados a ela que, subitamente, não conseguindo obter atendimento da sua agência bancária (várias ligações não atendidas), se deparou com a contratação de empréstimos fraudulentos de valores consideráveis e vultosos para sua realidade financeira, acarretando em manifesto endividamento dela com vários descontos indevidos nos proventos de sua aposentadoria.

Sendo assim, entendo que o valor a título de indenização deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra suficiente e adequado para reparar o dano sofrido pela apelante, atende às peculiaridades da causa, não importa em quantia excessiva, tampouco irrisória, estando adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, deixo de acolher a pretensão à repetição do indébito em dobro, diante da inexistência de pleito formulado na petição inicial quanto ao ponto.

Por tais razões,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, a fim de declarar a nulidade dos contratos de empréstimos imputados à apelante, bem como condenar o apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 15% sobre o valor da condenação (§2º, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.